Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizado pela Agravada, NATÁLIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que a Agravante proceda à colação de grau da Agravada. Conforme noticiado pela petição de id 28188795 - Pág. 1, o feito em tramitação na origem (PJe 0703453-46.2021.8.07.0004) foi sentenciado, homologando-se pedido de desistência. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos autos principais, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator